Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva e aplicou medida cautelar de monitoração eletrônica, diante de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica como forma de garantir a efetividade das medidas protetivas e a integridade física e psicológica das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição da monitoração eletrônica encontra respaldo na reiteração de condutas que violam medidas protetivas, evidenciando risco concreto à integridade das vítimas.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento de medidas protetivas é fundamento idôneo para a imposição de medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva, sendo legítima a adoção de monitoração eletrônica como alternativa proporcional.
5. A alegação de prejuízo profissional não se sobrepõe à necessidade de proteção das vítimas, especialmente quando o agravante é o responsável pelas consequências de sua conduta.
6. A ausência de consentimento expresso da vítima para a reaproximação impede o afastamento da tipicidade do descumprimento das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.335/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 994.667/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/6/2025.